Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM ÁREA RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA OBRA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.

2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.

3. Nos contratos de empreitada, o empreiteiro responsabiliza-se pela solidez e adequação técnica da obra e deve responder pelos prejuízos decorrentes da má execução do serviço.

4. Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia requer a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos do art. 1o da Lei no 6.496/1977.

5. A rescisão do contrato por culpa da prestadora de serviços acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação e à devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor.

6. Recurso conhecido e não provido.